Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Processo : 0700975-38.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 220471041 dos autos originários n. 0715993-33.2024.8.07.0001) que acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos a Vara Cível da Comarca de Valparaíso-GO, local de domicílio do autor, aqui agravante. O agravante sustenta, em síntese, que o consumidor tem a faculdade de escolher o local de ajuizamento da demanda, conforme jurisprudência do STJ. Alega que “apesar da parte Ré informar que o endereço da empresa é no Guará/DF, verifica-se em seu Contrato Social (ID 207263190), que houve mudança no domicílio da Empresa”, localizado em Brasília-DF. Destaca a súmula 33 do STJ e defende a competência da Vara Cível de Brasília. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. Isso porque não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo de origem condicionou a remessa dos autos para a Vara Cível da Comarca de Valparaíso-GO à ocorrência de preclusão. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator